Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-55.2021.8.05.0254
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000425-55.2021.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REQUERENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO - BA Advogado(s): REQUERIDO: MUNICIPIO DE BOTUPORA Advogado(s): SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO, DERCKIAN ANDRADE SANTANA SANTOS, CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, JOELSON SANTOS COSTA, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E SINDICAL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. FEDERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REPASSE DE VALORES DESCONTADOS. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Ação ordinária de cobrança de contribuição sindical ajuizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia - FESPUMEB em face do Município de Botuporã, objetivando o repasse das contribuições sindicais descontadas de todos os servidores públicos municipais referente ao exercício de 2017. Sentença de procedência sujeita a reexame necessário por força do art. 496 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se a federação autora possui legitimidade para receber o repasse das contribuições sindicais descontadas dos servidores públicos municipais na ausência de sindicato local dotado de carta sindical válida, bem como verificar a responsabilidade do município réu pelo correto repasse dos valores. III. Razões de decidir 3. A contribuição sindical encontra amparo constitucional no art. 8º, IV da CF/88 e nos arts. 578 e seguintes da CLT, sendo devida por todos os servidores públicos, independentemente do regime jurídico ou filiação sindical. 4. Na inexistência de sindicato local regularmente constituído, o art. 591 da CLT determina que os percentuais sejam creditados à federação correspondente à mesma categoria profissional, hipótese dos autos. 5. O Município de Botuporã não comprovou o correto repasse das contribuições à federação nem a existência de sindicato local validamente constituído, caracterizando mora no cumprimento da obrigação legal. IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente. Tese de julgamento: "1. Na ausência de sindicato local válido, a federação da categoria possui legitimidade para receber contribuições sindicais municipais (art. 591 da CLT). 2. Municípios devem repassar corretamente as contribuições descontadas, independentemente do regime jurídico dos servidores ou filiação sindical." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 8º, IV e art. 149; CLT, arts. 578, 589, 591 e 600; CPC, art. 496. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000425-55.2021.8.05.0254, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Tanque Novo e Interessados Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia e Município de Botuporã, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e integrar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator